Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722470-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DE VASCONCELOS AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Renata Cristina de Vasconcelos em face da r. decisão (ID 37077442, fls. 73/75) que, nos autos do requerimento de Tutela Cautelar Antecedente movida em desfavor de Alexandre Francklin Silva Flores Cruz, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é o arresto de valores na conta bancária do Agravado. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 37100757). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 37274532), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator